Tribunal: TJBA
Processo: 8028763-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028763-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MANSUR DE FREITAS Advogado(s):ANDRE LUIS AMERICANO DA COSTA SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA GRAVE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TAVI). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA DIÁRIA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar a cobertura integral do procedimento “Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)” prescrito ao segurado, idoso e portador de insuficiência cardíaca grave. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde antigos e não adaptados; (ii) examinar a abusividade da negativa de cobertura do procedimento prescrito; (iii) avaliar a legitimidade e razoabilidade da multa fixada em caso de descumprimento; (iv) analisar a prejudicialidade do agravo interno interposto. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, inclusive aos antigos e não adaptados, conforme Súmula 608 do STJ. 4. A recusa de cobertura de tratamento essencial e indicado pelo médico assistente é abusiva, por comprometer a finalidade do contrato e violar o direito à saúde e à vida. 5. A multa fixada em R$ 2.000,00 ao dia, limitada a R$ 100.000,00, revela-se adequada, possuindo caráter inibitório e estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. O agravo interno interposto perde objeto diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial à saúde do segurado, ainda que em contrato de plano de saúde antigo e não adaptado, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. É legítima a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV, §1º, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.008.201/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, REsp 1.770.124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.05.2019, DJe 24.05.2019; TJPE, AI 0023708-31.2022.8.17.9000, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, 5ª Câmara Cível, j. 09.05.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028763-83.2025.8.05.0000 em que é agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravado ANTÔNIO CARLOS MANSUR DE FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.